Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. DIREITO DO CREDOR. CUMPRIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor.
2. A constrição de verba salarial, como medida excepcional, deve ocorrer em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade, resguardando, também, o direito do credor em obter a satisfação da dívida.
3. Agravo conhecido e provido em parte.